Tribunal: TJMT
Processo: 1015499-58.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015499-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE INDEFERIDA. LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015499-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários nº 1029128-73.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de isenção de custas e os benefícios da gratuidade da justiça, e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. (id. 138201694)

O agravante sustenta que a decisão agravada acabou por não aplicar a Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, que estabeleceu a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios.

É cediço que a Lei Estadual faz menção expressa à execução. No entanto, é evidente que o espírito da norma é justamente o de viabilizar e valorizar o trabalho do advogado, concedendo-lhe tal benefício sempre que precisar do ajuizamento de processo judicial para alcançar o recebimento da verba alimentar que lhe é tão cara.

Aduz que a isenção na cobrança de honorários, seja pela via de arbitramento ou de execução, não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea.

Argumenta que o documento acostado à petição inicial, exarado pelo seu contador, demonstra, de forma analítica, que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de - R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), e este documento deixou de ser analisado pelo Juízo
“a quo”
para fins de concessão da justiça gratuita; ao longo de 31 anos quase toda a atividade do embargante concentrou-se na prestação de serviços ao agravado, especialmente pelo grau de cobrança e exigências feitas pelo Banco, de sorte que com a rescisão do contrato o agravante viu suas receitas reduzidas drasticamente, não tendo condições de arcar com as despesas processuais.

Ao final, requer a concessão liminar para suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem, determinando o seu regular processamento pelo juízo de origem até o julgamento do agravo de instrumento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a hipótese de isenção das custas processuais ao agravante com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual nº 7.603/2001, ou, subsidiariamente, conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção.

Liminar deferida. (id. 139402178)

Informações prestadas pelo Juízo. (id. 139742654)

Apresentadas contrarrazões. (id. 143388688)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários nº 1029128-73.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
que indeferiu o pedido de isenção de custas e os benefícios da gratuidade da justiça, e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. (id. 138201694)

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Dispõe o art. 3º da Lei 7.603/2001:

‘Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

Já, o art. 4º, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”

Acerca da cobrança de honorários advocatícios, a Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 4º da Lei n. 7.603/2001 permite a isenção de custas e emolumentos aos advogados, de modo que se encaixa na situação apresentada, para ser deferido o benefício a agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – RECURSO PROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.(N.U 1022872-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - ANÁLISE DOS EMBARGOS PREJUDICADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16. “(...) 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (N.U 1026498-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022